Tribunal: TJMT
Processo: 1001420-52.2021.8.11.0051
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001420-52.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSEMAR MADALENA FERREIRA - CPF: 482.051.761-91 (RECORRIDO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001420-52.2021.8.11.0051

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Campo Verde

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

Recorrido(s):

ROSEMAR MADALENA FERREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AFASTAMENTO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM PREJUIZO DO SALÁRIO – RESTITUIÇÃO DAS VERBAS NÃO PAGAS –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PAGAMENTOS DEMONSTRADOS AINDA NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovando-se o pagamento das verbas salariais com a juntada de holerites, bem como, extratos pela própria Autora, a restituição pleiteada deve ser parcial, exatamente nos moldes descritos pelo Município em sua defesa.

Sentença reformada.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvo o mérito (art. 487, I, CPC) e julgo parcialmente procedente o pedido formulado pela requerente em face de Município Campo Verde para condená-lo a pagar ao autor verba remuneratório no período de afastamento especificado no mandado de segurança nº 0005910-13.2016.8.11.0051: Remuneração do mês outubro/2016 remanescente (20 dias); a remuneração no mês de novembro/2016 (o holerite do mês 11/2016, juntado às fls. 03, id 59459307, a Requerente teria direito a receber no montante de R$ 1.842,75), Dezembro/2016 (incontroverso), e janeiro/2017 (incontroverso); remuneração do mês de fevereiro/2017. Incluído ainda o 13º salário de 2016; bem como férias percebidas de 01/01/2016 a 31/12/2016,
ressalvados os valores efetivamente pagos
, devidamente atualizado pelo IPCA-E (RE 870947-STF - Tema 810), a contar de quando devida cada parcela, e juros de mora, a partir da citação, nos termos da lei 11960/2009, serem apurados em fase de cumprimento de sentença, com os devidos descontos oficiais, deduzindo-se eventuais valores pagos administrativamente.

O Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença para a improcedência dos pedidos quanto à condenação ao pagamento integral dos meses de outubro/2016, novembro/2016, fevereiro/2017, e décimo terceiro e férias de 2016; devendo a condenação recair apenas sobre 09 dias de novembro/2016, e 15 dias de fevereiro/2017; permanecendo a condenação sobre dezembro/2016 e janeiro/2017, pois incontroversos.

Em contrarrazões o Autor requereu a manutenção da sentença.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento é de pouca complexidade e não demanda, maiores divagações e fundamentos. Isso porque o mérito da ação, reiterado em recurso, consiste em apurar se a parte promovente, faz jus à restituição das verbas salariais descontadas enquanto ficou afastada por processo administrativo disciplinar.

O ente público afirma que é incontroverso o direito ao recebimento integral do salário no período em que a Autora esteve afastada, porém, contesta os valores deferidos em sentença, tendo em vista que comprovou o pagamento da maioria das verbas.

OUTUBRO/2016 – DEFERIDO EM SENTENÇA

Comprova o Município que efetuou o pagamento integral do salário daquele mês:

Juntado aos autos ainda o extrato bancário da Autora, confirmando o recebimento da verba:

NOVEMBRO/2016 – DEFERIDO EM SENTENÇA

Comprova o Município que efetuou o pagamento de 21 dias do salário daquele mês, somente sendo devido 9 dias, os quais devem sofrer os descontos dos impostos aplicados ao holerite:

DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017

Deferidos em sentença na integralidade e não contestados pelo Município, sendo incontroverso.

FEVEREIRO/2017 – DEFERIDO INTEGRAL EM SENTENÇA

Comprova o Município que efetuou o pagamento de 15 dias do salário daquele mês, somente sendo devido 15 dias, os quais devem sofrer os descontos dos impostos aplicados ao holerite.

DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS DE 2016

Comprovado pelo Município que foi pago no mês de aniversário do Autor, sendo que este não impugna o recebimento e nem junta extratos comprovando o não recebimento das verbas.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, pois a sentença condena o Município ao pagamento de verbas que já foram pagas.

Por tais motivos, entendo que o recurso deve ser provido para o fim de reconhecer o direito da parte Autora de receber
APENAS os valores citados: 09 dias de novembro/2016, e 15 dias de fevereiro/2017, salário integral de dezembro/2016 e janeiro/2017.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a parte promovida ao pagamento das seguintes verbas salariais,
09 dias de novembro/2016, e 15 dias de fevereiro/2017, salário integral de dezembro/2016 e janeiro/2017
, no que se refere aos índices de correção monetária e juros, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários diante do resultado do julgamento, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023